Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-87.2024.8.11.0078
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ROUBO DE APARELHO CELULAR E CARTÃO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.
1. A instituição financeira não responde civilmente por transações realizadas com cartão físico e senha pessoal subtraídos mediante roubo, quando ausente falha na prestação do serviço e configurado fortuito externo.
2. A comunicação tardia do evento danoso ao banco afasta a possibilidade de prevenir ou estornar as transações, não se caracterizando omissão ou negligência da instituição.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001011-87.2024.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIYIN ELIEZER BLANCO ROSALES - CPF: 713.528.521-28 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao eminente Relator para divergir, dando provimento ao agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática e julgar improcedente o pedido inicial, posto que restou demonstrado que as transações contestadas decorreram de fortuito externo, consistente no roubo do cartão bancário e do aparelho celular, situação alheia à atividade do banco, que não detinha meios de evitar ou mitigar os danos antes da comunicação do fato pela parte autora DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao douto Relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Com a devida vênia, entendo de forma divergente do e. relator, fazendo constar meu voto nos termos que seguem.

No caso em apreço, cuida-se de ação em que o autor alega ter sido vítima de roubo, com a subtração de seus pertences, incluindo cartão bancário e aparelho celular, o que teria ensejado a realização de transações financeiras que reputa indevidas. Pugna, por conseguinte, pela condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos valores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, dos autos extrai-se que as transações contestadas foram realizadas com uso de cartão físico e autenticação por meio de senha pessoal e intransferível, o que denota, em princípio, regularidade nas operações sob a ótica da instituição financeira.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado entendimento de que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, limita-se aos eventos classificados como fortuito interno, ou seja, aqueles decorrentes de falha nos seus próprios serviços, sistemas ou segurança.

No caso dos autos, a origem do evento danoso é fato de terceiro, no caso um roubo praticado fora da esfera de controle do banco, caracterizando-se, portanto, como fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil (artigo 14, § 3o, II, do CDC

Não há nos autos comprovação de que a instituição financeira, ora agravante, tenha sido omissa ou negligente após a comunicação do fato. Ao revés, observa-se que a comunicação do ocorrido se deu apenas no dia seguinte aos fatos, sendo razoável que, até então, as transações realizadas com cartão e senha válida tenham sido processadas como legítimas.

Em que pese a angústia natural da parte autora, é preciso reconhecer que não se pode exigir da instituição financeira comportamento que extrapole sua esfera de vigilância ordinária, especialmente quando os dados e instrumentos de autenticação são subtraídos mediante violência, e a comunicação do fato não é imediata.

Assim, entendo ausente a falha na prestação do serviço bancário, bem como o nexo de causalidade necessário à responsabilização da instituição financeira, seja por danos materiais, seja por danos morais. A sentença de origem, portanto, deve ser reformada, com a improcedência total dos pedidos iniciais.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (N.U 1000047-41.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO. PHISHING. BOLETO ENCAMINHADO POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACESSO AOS CANAIS OFICIAIS E DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIA DA RECLAMADA. FALHA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AS EMPRESAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1056500-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025